Tribunal: STF
Processo: Rcl 49442
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 09 de novembro de 2021, indeferi o pedido liminar nesta ação em decisão assim relatada (eDOC 37):



    “Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0147600-54.2013.5.17.0007.



    Sustenta-se, em suma, que a autoridade reclamada deixou de observar o determinado por esta Corte na decisão de suspensão nacional de todos os processos cuja discussão envolva a validade de pactos coletivos proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, relator do ARE 1.121.633, paradigma do Tema 1.046.



    Alega-se que a decisão “proferida no processo ARE 1.121.633-GO alcança apenas os processos em que se discute a validade de norma coletiva de trabalho que limite ou restrinja direito trabalhista NÃO ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o que não é o caso do processo trabalhista nº 147600-54.2013.5.17.0007” (eDOC 1, p. 4).



    Com amparo nesses argumentos, pleiteia a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada; no mérito, requer a procedência da ação.”



    Naquela oportunidade, considerei aparente desconformidade entre o acórdão reclamado e a decisão proferida no RE 1.121.633 (paradigma do Tema 1046 da repercussão geral).



    O Juízo reclamado apresentou as informações (eDOC 44).



    A parte beneficiária ofereceu contestação (eDOC 45).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado (eDOC 58):



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633/GO (TEMA 1.046 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL). DISCUSSÃO DE FUNDO CENTRADA EM DIREITO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. PROCEDÊNCIA. 1. A suspensão fundada no ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 da Repercussão Geral) alcança todas as demandas que discutam normas coletivas que restrinjam direitos trabalhistas não albergados pela Carta Federal. In casu, a discussão gira em torno da validade de cláusula de instrumento normativo que suprime direito que esteja assegurado na Constituição Federal. — Parecer pela procedência da reclamação.” 



    É o relatório. Decido.



    Da análise da decisão apontada como reclamada, bem como das informações prestadas, verifica-se que a Corte de origem, por entender que a matéria objeto de pretensão recursal (validade da norma coletiva que estabelece jornada superior a oito horas em turnos ininterruptos de revezamento) tem aderência com aquela discutida no Tema 1.046, determinou o sobrestamento dos autos até julgamento final do ARE 1.121.633, como demonstra o excerto a seguir transcrito (eDOC 30): 



    “Reexaminando os autos, verifica-se que a controvérsia está realmente relacionada ao Tema nº 1.046 de Repercussão Geral do STF (ARE 1.121.633-GO), com medida liminar deferida com a suspensão de julgamento dos processos referentes ao tema.



      A SBDI-1 desta Corte decidiu, por maioria, em sessão de 10/10/2019, em julgamento do Processo nº E-RR-819-71.2017.5.10.0022, de relatoria do Ministro Alberto Bresciani, examinando a questão, no sentido de interpretar o alcance da decisão do Ministro Gilmar Mendes, que a medida alcança todos os processos em que se discute a validade de norma coletiva de trabalho que limite ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.



    Assim, determino a remessa destes autos à Secretaria da Segunda Turma para aguardar o desfecho da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.121.633/GO.” ” 



    Quando da análise da medida nesta reclamação, consignei (eDOC 10):



    “É certo que foi determinada a suspensão dos processos em todo território nacional, quando da análise do RE 1.121.633 (paradigma do Tema 1046 da repercussão geral), processo cujo pano de fundo é a proposta do Min. Gilmar Mendes de, em analisando processo em que se discute a validade de norma coletiva que suprimia direito relativos a horas in itinere, revisitar a discussão sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 



    Assim, a decisão recorrida, ao suspender tramitação de processo em que se pleiteia o pagamento de horas extras e intervalo intrajornada, os quais gozam de estatura constitucional (CRFB, art. 7º, XIII e XVI) parece, nesse exame preliminar, divergir da decisão apontada como paradigma.” 



    Como bem relatado pela Procuradoria-Geral da República (eDOC 58, pp. 3-4): 



    “A sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara do Trabalho de Vitória julgou procedente o pedido do reclamante referente ao pagamento de horas extras além da 6ª diária, ao fundamento de que a “majoração de jornada em turno ininterrupto está condicionada a limitação de 8 horas diárias”, 3 deferindo também o pedido de intervalo intrajornada. 



    O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, ao julgar o recurso ordinário interposto pela beneficiária da decisão reclamada, excluiu o pagamento das horas extras após a 6ª hora diária, mantendo apenas a condenação ao pagamento de intervalo intrajornada. 



    O reclamante interpôs recurso de revista, o qual foi admitido e provido, para confirmar a sentença primeva e condenar a empresa ao pagamento das horas extras após a 6ª hora diária em razão do labor em turnos ininterruptos de revezamento. 



    Em face da referida decisão, a empresa, ora beneficiária, interpôs Agravo Regimental e requereu o sobrestamento do processo por força da ordem de suspensão nacional firmada no ARE-RG 1.121.633/GO, sob o fundamento de que “a decisão monocrática ora agravada declarou a invalidade da norma coletiva firmada pela Agravante que estabelece jornada superior a oito horas em turnos ininterruptos de revezamento, deferindo horas extras ao Reclamante a partir da sexta hora diária”, razão pela qual, “a reclamação trabalhista está abarcada pela suspensão determinada na decisão substranscrita”. 



    Verifica-se, pois, que a discussão versada no processo de origem não guarda aderência ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, cujo pano de fundo é a proposta do Min. Gilmar Mendes de, em analisando processo em que se discute a validade de norma coletiva que suprimia direito relativos a horas in itinere, revisitar a discussão sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista ‘não assegurado constitucionalmente”. 



    Essa distinção específica foi anotada no julgamento do ARE 1.166.867, Segunda Turma, DJe. 19.11.2019, de modo que a suspensão só deve ser aplicada a processos que versem sobre a questão objeto do recurso paradigma do tema.



    Tratando-se, ademais, a questão referente a jornada de turnos ininterruptos de direito assegurado constitucionalmente (CRFB, art. 7º XIV) não há aderência ao tema, sendo a suspensão nele fundada indevida e prejudicial ao trabalhador.



    Desse modo, constata-se a desconformidade entre a decisão reclamada e o que decido no ARE 1.166.867. 



    Assim, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, dou provimento a esta reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar seja afastado o sobrestamento do processo 0147600-54.2013.5.17.0007.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente